Tribunal: TJDFT
Processo: 0746316-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de diligências do credor em processo de execução por quantia certa. Em exame aos autos de origem, verifica-se que o pedido de consulta ao SISBAJUD foi indeferido por decisão divulgada no DJ-e no dia 16/09/2024. Ante eventual intempestividade do agravo protocolado no dia 28/10/2024, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403